Tribunal: TJSP
Processo: 2261229-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de medicamento – Execução da multa diária fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência e dos honorários advocatícios – Sentença que julgou procedente o pedido - Alegação de descumprimento do prazo assinalado na decisão judicial – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de medicamento – Execução da multa diária fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência e dos honorários advocatícios – Sentença que julgou procedente o pedido - Alegação de descumprimento do prazo assinalado na decisão judicial – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelo exequente - Atraso no fornecimento do medicamento que foi suficientemente justificado, não havendo negativa da Municipalidade ao cumprimento da determinação judicial – Medicamento que vem sendo regularmente fornecido desde a concessão da tutela antecipada em 2018 – Juros de mora devidos somente se o depósito não for efetuado na data do vencimento - Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas no que tange aos honorários advocatícios e afastar a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261229-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado JAIR PEREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
2
VOTO No 29.066
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261229-45.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ
AGRAVADO: JAIR PEREIRA FERNANDES
Juíza de 1a Instância: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento
de medicamento
Execução da multa diária fixada na
decisão que concedeu a tutela de urgência e dos honorários
advocatícios Sentença que julgou procedente o pedido -
Alegação de descumprimento do prazo assinalado na
decisão judicial
Decisão recorrida que rejeitou a
impugnação e determinou o prosseguimento da execução
pelo valor apontado pelo exequente - Atraso no
fornecimento do medicamento que foi suficientemente
justificado, não havendo negativa da Municipalidade ao
cumprimento da determinação judicial Medicamento que
vem sendo regularmente fornecido desde a concessão da
tutela antecipada em 2018 Juros de mora devidos somente
se o depósito não for efetuado na data do vencimento -
Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença apenas no que tange aos
honorários advocatícios e afastar a incidência de juros de
mora até o efetivo pagamento Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ
contra a decisão de fls. 54/57 dos autos principais que, em Ação de
Obrigação de Fazer movida por JAIR PEREIRA FERNANDES, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e
determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 3.490,38,
válido para 09/2019, devendo ser corrigido, a partir de tal data, pela
variação do IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês desde
a intimação de fls. 31 até o efetivo pagamento, sem honorários
sucumbenciais em razão da Súmula 519 do STJ, e determinou a
expedição de RPV em incidente processual próprio. A Magistrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
3
primeira instância entendeu que não é hipótese de justa causa para
descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido e não houve
comprovação de insuficiência de prazo; que o requerido se manifestou
sobre o cumprimento da ordem quase um mês após a primeira intimação
pessoal, embora já possuísse ata de registro de preços para aquisição do
medicamento, vindo a solicitar a compra e o fornecimento 18 dias depois
de intimado; e que é descabida a tentativa de imputação de
responsabilidade à empresa contratada pelo atraso na entrega do
medicamento.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
interlocutória deve ser reformada no que tange à cobrança da multa
diária e à incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento;
que foi concedida tutela de urgência para o fornecimento de
medicamento não padronizado e de alto custo no exíguo prazo de 10
dias; que já possuía um registro de preços para fornecimento do
medicamento, cujo valor unitário é de Re 2.966,22, a outro paciente,
sendo realizado um pré-empenho em 12/01/2018 (antes do recebimento
da liminar), mas o cadastro no sistema ocorreu em 12/03/2018, por
motivos alheios à sua vontade, normalmente por inércia do contratado na
apresentação de documentos, assinatura do contrato, etc.; que no
mesmo dia foi feita a solicitação de compra e a autorização para a
entrega no prazo de 10 dias, o que foi descumprido pela empresa
contratada; que a empresa foi notificada e comunicou o faturamento e
envio do medicamento em 27/03/2018, sendo recebido e entregue ao
paciente em 28/03/2018; que todo o procedimento foi noticiado nos
autos, inclusive com solicitação de dilação do prazo em 16/03/2018, mas
diante da discordância do agravado, foi intimada acerca da incidência da
multa diária caso não comprovado o fornecimento no prazo de 48 horas;
e que a decisão foi recebida em 29/03/2018, data em que a obrigação já
havia sido cumprida.
Sustenta
que
não
houve
inércia
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
4
Municipalidade, a ensejar a aplicação das astreintes ou reconhecer o
descumprimento da obrigação, pois demonstrado o efetivo fornecimento
no prazo de 48 horas concedido pelo Juízo; que não é possível prescindir
das formalidades estabelecidas na Lei no 8.666/93 para as compras
públicas, o que ultrapassa o lapso de 10 dias corridos; que a intimação
pessoal quanto à incidência da multa diária (Súmula 410 STJ) foi
recebida um dia depois do cumprimento da obrigação; que a cobrança de
multa diária sem o descumprimento da obrigação não é razoável e
descumpre a sua finalidade (inibir o descumprimento da ordem judicial);
que o fornecimento do medicamento é mensal e não houve mais
reclamações de atraso na entrega, não havendo justa causa para a
cobrança da multa diária; que nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça; e que a determinação de incidência de juros sobre o
débito até o efetivo pagamento não se coaduna com o regime de
precatórios do art. 100 da Constituição Federal (Tema 1037, do STF).
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a decisão agravada.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada
em
razão
da
Remessa
Necessária
no
1001259-83.2018.8.26.0292.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
86/89) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 93/102).
É o relatório.
Consta dos autos que em fevereiro de 2018 o
agravado ingressou com ação de Obrigação de Fazer em face da
Municipalidade de Jacareí, visando o fornecimento gratuito e contínuo do
medicamento antiangiogênico Eylea
injeção intraocular em ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
5
olhos, prescrito por seu médico, por ser hipossuficiente e portador de
Degeneração Macular (CID10: H35.3), tendo a tutela antecipada sido
deferida em fevereiro de 2018, com determinação de cumprimento em
dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sobrevindo sentença de
mérito julgando procedente o pedido, tornando definitiva a tutela
antecipada, mas em razão de reexame necessário houve a redução da
multa diária para R$ 100,00, mantida no mais a sentença.
Posteriormente, em setembro de 2019, o autor
ajuizou cumprimento da sentença, alegando que houve um atraso de 23
dias no fornecimento do medicamento, requerendo a intimação da
Municipalidade para o pagamento da multa diária e dos honorários
advocatícios, no total de R$ 3.490,38 (fls. 1/2 dos autos principais).
O Juízo de 1o Grau determinou a intimação da
Fazenda Pública a apresentar impugnação no prazo de 30 dias, na forma
do artigo 535 do NCPC (fls. 26 dos autos principais).
A
Municipalidade
de
Jacareí
apresentou
impugnação quanto à execução da multa diária, sustentando não haver
descumprimento da obrigação, tendo em vista os trâmites
administrativos necessários à aquisição do medicamento (fls. 32/35 dos
autos principais).
O exequente apresentou manifestação sobe a
impugnação (fls. 51/53 dos autos principais) e sobreveio a decisão
recorrida, rejeitando a impugnação apresentada, sob o fundamento de
que houve atraso injustificado no fornecimento do medicamento.
Com efeito, é certo que compete ao Estado, em
sentido genérico, garantir a prestação do direito à saúde, em
atendimento ao mandamento constitucional insculpido no artigo 196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
6
Dessa forma, a agravante deve providenciar o
tratamento do qual o agravado necessita, conforme prescrição médica,
cumprindo corretamente a ordem judicial, da qual tem conhecimento há
tempos.
Ademais, o bem jurídico que se visa tutelar é a
saúde, assegurado a todo cidadão decorrente do dever do “Estado” em
sentido genérico, e consagrado constitucionalmente como direito
fundamental da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da
CF).
No entanto, comporta provimento a alegação de
que o atraso no fornecimento do medicamento foi justificado nos autos, o
que autoriza a exclusão da multa diária, nos termos do artigo 537, § 1o,
inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
E isso porque, embora tenha sido comprovado
que houve atraso no fornecimento do medicamento ao autor,
descumprindo o prazo assinalado na decisão que deferiu a tutela de
urgência, na verdade a Municipalidade não está se negando a cumprir a
ordem judicial. Tanto que vem disponibilizando o medicamento
regularmente e sem interrupção desde o deferimento da tutela
antecipada, em 2018.
Portanto, ao menos por ora, não há razão para
determinar o pagamento da multa diária fixada nos autos, observando
que a medida não implica em aquiescência a eventual descumprimento
da determinação judicial proferida em sede de tutela antecipada, mantida
por sentença de mérito.
Não obstante, cumpre assinalar que cabe à
agravante dinamizar seus setores e aparelhar-se adequadamente para
cumprir rápida e eficazmente as decisões judiciais nos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29066
7
estabelecidos.
O recurso também comporta provimento no que
tange à incidência de juros moratórios.
Efetivamente, não incidem juros de mora após
a expedição do ofício requisitando o pagamento da quantia pelo ente
público. Somente no caso de depósito efetuado após o decurso do prazo
estabelecido em lei (60 dias para os requisitórios de pequeno valor) é
que se pode falar em mora da Administração Pública.
Assim,
não
é
possível
computar
juros
moratórios entre a expedição da requisição de pequeno valor ou do
precatório e o efetivo pagamento do valor requisitado da Administração
Pública, se respeitados os prazos estabelecidos em lei para a realização
do depósito.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença apenas no que tange aos honorários advocatícios e afastar a
incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da
interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora